Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-10.2019.8.11.0101
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000415-10.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZENILDE BORGES DA SILVA - CPF: 945.510.901-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A reparação civil não decorre apenas da existência de um ato ilícito, ou no caso de relação de consumo, da falha da prestação do serviço. Para tanto, exige-se o dano, seja ele material ou moral, sem o qual não há falar em dever de indenizar. Na hipótese, a par da conduta abusiva da instituição financeira Recorrida, que cancelou o cartão de crédito sem notificar previamente a consumidora Apelante, não há sequer indício de que o bloqueio do cartão causou constrangimento ou humilhação à Apelante. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000415-10.2019.8.11.0101

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Zenilde Borges da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
e, de conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com observância da regra de suspensividade porque é beneficiária da gratuidade judiciária.

Em síntese, a Recorrente alega que faz jus à indenização por dano moral, porque o Apelado agiu com abuso de direito ao suspender o limite do seu cartão de crédito.

Contrarrazões no Id. 142684203.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover o feito, a Apelante alegou que em 2018 ajuizou uma Ação em desfavor do Banco Recorrido e, depois do ajuizamento daquela demanda tentou utilizar o cartão de crédito fornecido pela instituição financeira; todavia, foi informada que não havia crédito disponível, o que lhe causou indignação, surpresa e vergonha.

Argumentou que não foi previamente notificada sobre a suspensão do limite de crédito e, ao se dirigir até a agência bancária, foi informada pelo gerente que todos seus benefícios foram suspensos porque
“estava dando problemas devido à ação judicial anteriormente ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.”

Sustentou que o Apelado agiu com excesso de direito, que sofreu danos morais e, assim, ajuizou esta demanda em que requereu a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de verba indenizatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na Contestação, a instituição financeira afirmou que
“de acordo com as instruções normativas do Banco, mais especificamente aquela que versa acerca das políticas específicas de crédito, o Banco do Brasil não assume riscos de crédito com clientes que estejam em litígio contra a instituição, decorrente de operações de crédito”
.

Aduziu que não cometeu qualquer ato ilícito e que não há prova do dano moral indenizável.

Impugnada a Contestação, as partes foram intimadas para manifestar eventual interesse na produção de prova e ambas requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de improcedência do pedido autoral.

A Julgadora
a quo
firmou entendimento de que a Recorrente não produziu prova mínima do alegado, bem como que o Banco Apelado agiu no exercício regular do direito.

Inconformada, a Autora/Apelante insiste na tese inicial de que sofreu dano moral indenizável decorrente do abuso de direito praticado pela instituição financeira Recorrida.

Pois bem. A controvérsia devolvida, conforme se vê do relato cinge-se, tão somente, sobre a ocorrência ou não de dano moral em razão do bloqueio do cartão de crédito fornecido pelo Banco Recorrido à Apelante, sem a prévia notificação pela instituição financeira.

É incontroverso que o cartão de crédito foi bloqueado e que não houve prévia comunicação da Apelante que, por sua vez, alega que foi surpreendida ao tentar efetuar compra e sofreu grande constrangimento com a descoberta.

A jurisprudência pátria é no sentido de que o encerramento unilateral do contrato de cartão de crédito e/ou negativa de concessão de crédito mediante bloqueio do cartão, sem a prévia comunicação ao consumidor, constitui de falha na prestação do serviço, haja vista que é imperiosa a prévia ciência do consumidor antes do bloqueio não emergencial do cartão de crédito, conforme dispõe o artigo 473 do Código Civil, segundo o qual:

A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Não se pode olvidar, contudo, que a reparação civil não decorre apenas da existência de um ato ilícito, ou no caso de relação de consumo, da falha da prestação do serviço. Para tanto, exige-se o dano, seja ele material ou moral, sem o qual não há falar em dever de indenizar.

Aliás, quanto ao dano moral por falha na prestação de serviço, muito pertinente a transcrição de trecho de aresto de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.
In

verbis
:

[...]
Para caracterizar obrigação de indenizar, não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas
(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 68). Isso porque o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
(REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021). (sem grifos no original)

Na hipótese, a par da conduta abusiva da instituição financeira Recorrida, não há sequer indício de que o bloqueio do cartão causou constrangimento ou humilhação à Apelante.

Com efeito, embora a Recorrente tenha alegado que
“ao utilizar seu cartão de crédito, foi informada de que não teria qualquer crédito, o que, evidentemente, lhe causou indignação, surpresa e vergonha”
(sic), não há qualquer evidência de que tal fato ocorrera.

Assim, por não haver demonstração de que o bloqueio do cartão tenha causado situação constrangedora ou humilhante à Recorrente, no meu entender a sentença deve ser mantida hígida.

Para ilustrar, transcrevo precedente desta Corte e dos Tribunais de Justiça do Paraná e de Minas Gerais.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECUSA DE COMPRA –
CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora haja a dispensabilidade da demonstração de culpa nas relações consumeristas,
o consumidor não está eximido de comprovar a prática de ato ilícito, assim, não demonstrada a irregularidade na recusa de compra, em razão de cartão de crédito que está bloqueado não há que se falar em condenação por danos morais
.
(TJ-MT - APL: 00202791320148110041 34692/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/07/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/07/2017). (sem grifos no original)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE DO BANCO. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ABORRECIMENTO. DISSABOR.
O cancelamento do cartão de crédito sem notificação prévia, por si só, não é capaz de caracterizar o dano moral
, mesmo porque o "mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" (STJ - REsp 303396 / PB, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ: 24/02/2003).
No caso em comento, os elementos do processo não permitem concluir pela ocorrência de dano moral indenizável, haja vista a inconsistência da narrativa dos fatos e a ausência de provas do ocorrido
. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00119205720178160194 PR 0011920-57.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 14/11/2018, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2018). (sem grifos no original)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.
Ausente situação extraordinária capaz de lesar os atributos de personalidade do consumidor, não merece prosperar o pedido de reparação moral
.
(TJ-MG - AC: 10000204507727001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 10/09/2020). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação.

Em observância à exegese do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque a Recorrente é beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022